Tribunal: TJES
Processo: 0007851-70.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico; Erro Médico; Serviços Hospitalares; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007851-70.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIVANEIDE ARAUJO GOMES e outros (3)

APELADO: RAFAEL MUSSIELO e outros (4)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DOIS
RECURSOS
DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

–

OMISSÃO – OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão;

2.
Não há omissão quanto aos índices de juros e correção monetária, que foram fixados expressamente;

3.
Quanto ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a embargante entende correta;

4.

As matérias impugnadas e as provas produzidas foram analisadas de modo suficiente pelo acórdão objurgado, sendo claro e coerente ao estabelecer as premissas e conclusões;

5
.
Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, a parte embargante esbarra em remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes;

6
.
Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer de ambos os recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
dois recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos contra o acórdão de id. 5973329, por meio do qual esta colenda Primeira Câmara Cível, por maioria de votos, conheceu e negou provimento às apelações interpostas pelo
ESPÓLIO DE RAFAEL MUSSIELLO
e pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, bem como conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta por
GIVANEIDE ARAÚJO GOMES
e
THIAGO BARBOSA DA SILVA
.

Em seu recurso, o primeiro embargante, o ESPÓLIO DE RAFAEL MUSSIELLO, alegou que o acórdão foi omisso quanto aos índices de juros e correção monetária. Ainda, pretende o prequestionamento quanto aos dispositivos legais que mencionou, relativos à responsabilidade civil (id. 6291834).

Já a segunda embargante, a UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, alega em seu recurso que houve obscuridade na fundamentação do acórdão quanto à valoração das provas (id. 6291432).

Os embargados ofertaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos (id. 6428772).

A segunda embargante ofertou contrarrazões aos primeiros embargos, também pedindo pelo seu desprovimento (id. 6547223).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0007851-70.2014.8.08.0012

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE RAFAEL MUSSIELLO

EMBARGANTE: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADOS: GIVANEIDE ARAÚJO GOMES E THIAGO BARBOSA DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
dois recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos contra o acórdão de id. 5973329, por meio do qual esta colenda Primeira Câmara Cível, por maioria de votos, conheceu e negou provimento às apelações interpostas pelo
ESPÓLIO DE RAFAEL MUSSIELLO
e pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, bem como conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta por
GIVANEIDE ARAÚJO GOMES
e
THIAGO BARBOSA DA SILVA
.

Em seu recurso, o primeiro embargante, o ESPÓLIO DE RAFAEL MUSSIELLO, alegou que o acórdão foi omisso quanto aos índices de juros e correção monetária. Ainda, pretende o prequestionamento quanto aos dispositivos legais que mencionou, relativos à responsabilidade civil (id. 6291834).

Já a segunda embargante, a UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, alega em seu recurso que houve obscuridade na fundamentação do acórdão quanto à valoração das provas (id. 6291432).

Os embargados ofertaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos (id. 6428772).

A segunda embargante ofertou contrarrazões aos primeiros embargos, também pedindo pelo seu desprovimento (id. 6547223).

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Partindo dessa premissa, não vejo como acolher o primeiro recurso. Explico.

Alegou o primeiro embargante que o acórdão foi omisso quanto aos índices de juros e correção monetária. Contudo, o voto da eminente Des.ª Janete Vargas Simões, vencedor neste ponto, indicou expressamente os consectários legais incidentes sobre a condenação. Vejamos a conclusão de seu voto, vencido apenas no que toca o quantum da indenização:

“Pelo exposto, (a) conheço e nego provimento ao recurso interposto por Espólio de Rafael Mussiello, majorando o percentual da verba honorária fixada na sentença para 17% (dezessete por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC; (b) conheço e nego provimento ao recurso interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, majorando o percentual da verba honorária fixada na sentença para 17% (dezessete por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC; (c) conheço e dou parcial provimento ao recurso interposto por Givaneide Araujo Gomes e Thiago Barbosa da Silva para majorar em favor da apelante Givaneide Araujo Gomes (i) os danos morais para o valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
com juros de mora desde a citação, com base na taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem
; (ii) os danos estéticos para o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais),
com juros de mora desde o evento danoso, com base na taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária
”

Logo, não há que se falar em omissão quanto aos índices de juros de mora e correção monetária.

Acerca do prequestionamento de determinados dispositivos legais relativos à responsabilidade civil, pretendido pelo primeiro embargante, vale ressaltar que para tal desiderato é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que parte embargante entende correta. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTE DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.
2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Minha relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO C/C REMESSA NECESSÁRIA. OBSCURIDADE. INEXISTENTE. FUNDAMENTOS CONGRUENTES E CLAROS. INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 1.026, §2º, CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1) Em nenhum trecho do acórdão constam afirmações no sentido de que a drogaria embargante não teria, em seu contrato social, autorização para comercializar produtos de conveniência, ou licenciamento para tanto. Tampouco este foi o fundamento para provimento do apelo do embargado, que reformou a sentença denegando a segurança. 2) Embora a comercialização de produtos de conveniência seja possível por drogarias, a empresa está sujeita aos requisitos previstos na RDC 044 e IN 09 de 2009 da ANVISA, assim como aqueles da Lei Federal 5.991/73, e da Lei Estadual 10.311/14, não sendo possível tolher a atividade de fiscalização daqueles que são competentes para tanto sendo esta a pretensão do mandamus preventivo, mesmo porque, não houve constatação de nenhuma ilegalidade nas referidas normas impugnadas. 3)
A interposição de embargos de declaração, mesmo com a finalidade de prequestionamento, pressupõe a existência de vício no ato judicial objurgado, o qual não foi verificado no caso em análise. Outrossim, faz-se prescindível o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais e matérias aventadas. Precedente.
4) Não observada nítida e inquestionável finalidade procrastinatória a permitir aplicar ao recorrente a sanção prevista no § 2º do art. 1.026, CPC. Mas, adverte-se que, nova rediscussão da matéria, mediante sequencial embargos de declaração poderá ensejar a aplicação das penalidades cabíveis. 5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 024100119106, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018)

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Observo, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

De igual forma não vejo como acolher o segundo recurso, em que a embargante alega que houve obscuridade na fundamentação do acórdão quanto à valoração das provas.

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto ao vício de obscuridade apontado, observo que as matérias impugnadas e as provas produzidas foram analisadas de modo suficiente pelo acórdão objurgado, sendo claro e coerente ao estabelecer as premissas e conclusões.

Com isso, tenho que a segunda embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, a segunda embargante esbarra em remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 182/STJ. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto não há, no acórdão ora combatido, vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos
. [...]. 3. Nota-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão acerca de questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. 4. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado.
Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual
error in judicando
. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.015.307; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 20/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. [...] 2.
As alegações da parte embargante denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Além disso, é de conhecimento geral que os Aclaratórios não se prestam a rever a matéria julgada
. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.151.445; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 04/04/2023)

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO
de ambos os
recurso
s
,
mas
NEGO-
LHES
PROVIMENTO.

É como voto.